Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036415-37.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTONIO DE SA CAVALCANTE, EDILEUSA ARAUJO DE MELO CAVALCANTE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos declaratórios de IDs 45135801 e 45135804, opostos em face do despacho de ID 44816090, tendo em vista que os autos foram remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID 44988184) e lá tramitam, encontrando-se exaurida a competência deste Tribunal (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024